Tribunal: STF
Processo: AI 73595
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
EMENTA: -  Nulidade de alvará.
      -   O entendimento, decorrente do exame  de  provas,  de  que  o

alvará posterior não era aditamento do anterior, mas, ao contrário, o

substituira, razão por que, nulo aquele, não poderia  ressurgir este,

não pode ser revisto para o conhecimento  do  recurso  extraordinário

(Súmula 279).
       -  Alegação de decisão ultra petita que não foi examinada  pelo

despacho que não admitiu o recurso, nem  foi  objeto  das  razões  do

agravo contra esse despacho.
       -  Agravo regimental a que se nega provimento.